Tribunal: TJMT
Processo: 1027667-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027667-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAPHAEL OLIVEIRA GRIPP - CPF: 037.763.801-36 (ADVOGADO), NILZABETE HONORATO DOS SANTOS - CPF: 764.852.261-68 (EMBARGADO), GISELI DA SILVA SOARES - CPF: 008.242.121-85 (EMBARGANTE), JOSE MARTINS DE PAULA JUNIOR - CPF: 733.203.071-34 (EMBARGANTE), LUCIANA DA SILVA SOARES - CPF: 010.168.181-06 (EMBARGANTE), DAVI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.952.101-07 (EMBARGANTE), DIVANETE DIAS DA SILVA - CPF: 931.608.011-87 (ADVOGADO), JOAO LEITE FARIAS - CPF: 329.501.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S): GISELI DA SILVA SOARES e Outros

EMBARGADO(S): NILZABETE HONORATO DOS SANTOS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE REFORMA LIMINAR POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PREQUESTIONADORA. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender liminar de reintegração de posse em ação possessória, mantendo a agravante na posse do imóvel até decisão final, diante da ausência de prova inequívoca do esbulho.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se há contradição do acórdão com a jurisprudência da câmara acerca do requisito da probabilidade do direito em tutela de urgência possessória;

(
ii
) se houve omissão ou ausência de fundamentação quanto à valoração das provas constantes dos autos; e

(
iii
) se é necessário o esclarecimento acerca da natureza da posse, para adequada aplicação do art. 558 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não incorreu em contradição com a jurisprudência, pois a suspensão da liminar baseou-se na ausência de prova segura de esbulho e na controvérsia fática evidenciada nos autos.

4. A valoração das provas foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado concluído pela necessidade de dilação probatória, sem afronta ao contraditório ou à paridade de armas.

5. A divergência entre a decisão monocrática e o acórdão colegiado reflete exercício legítimo da função revisora e não caracteriza vício sanável por embargos.

6. Não se verifica omissão quanto à natureza da posse, pois a decisão restringiu-se a manter o status quo até o julgamento da ação, sem reconhecer titularidade possessória definitiva.

7. A utilização dos embargos com fim para
prequestionar
não dispensa a demonstração de vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a controvérsia tenha sido decidida de forma fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
GISELI DA SILVA SOARES e Outros
contra o acórdão em ID nº 315464886, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse formulado pelos Agravados, mantendo a Agravante na posse do imóvel até o julgamento definitivo da ação.

As partes embargantes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em contradição e omissão, ao divergir da jurisprudência consolidada desta Câmara quanto ao requisito da probabilidade do direito para a concessão de efeito ativo em agravo de instrumento, bem como ao deixar de explicitar, de forma fundamentada, as razões que ensejaram a alteração da valoração probatória em relação à decisão monocrática anterior, a qual indeferira a medida por insuficiência de provas.

Aduzem, ainda, que o voto condutor desconsiderou, sem motivação idônea, os elementos probatórios por elas apresentados, conferindo credibilidade integral às provas produzidas pela parte agravante, em afronta ao contraditório substancial e ao princípio da paridade de armas.

Requerem, outrossim, o necessário esclarecimento quanto à natureza da posse, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão essencial à correta compreensão da controvérsia e à adequada aplicação da norma processual.

Prequestionam
, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, os dispositivos constitucionais dos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os artigos 8º, 9º, 10, 489, § 1º, incisos IV e VI; 300, § 3º; 492; 493; 505; 1.022, incisos I e II; e 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID. 322013856, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S): GISELI DA SILVA SOARES e Outros

EMBARGADO(S): NILZABETE HONORATO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
GISELI DA SILVA SOARES e Outros
contra o acórdão em ID nº 315464886, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse formulado pelos Agravados, mantendo a Agravante na posse do imóvel até o julgamento definitivo da ação.

De saída, importante o destaque que não obstante a petição de ID nº 323607893, por meio da qual a parte embargante manifestou oposição ao julgamento virtual do presente feito, processo nº 1027667-87.2025.8.11.0000, não há razão para sua retirada da pauta do plenário virtual.

Com efeito, a Resolução nº 08/2025 do Órgão Especial do TJMT, a qual revogou expressamente a Portaria nº 319/2020–DTPOE mencionada pelo embargante, estabelece em seu art. 11, § 4º, que o relator poderá desconsiderar os pedidos motivados pelo interesse em realizar sustentação oral, caso se trate de processo que não admita tal faculdade, conforme:

§ 4º Serão desconsiderados os pedidos de destaque motivados no interesse em realizar sustentação oral, caso o processo ou fase processual não admita sustentação em plenária.

No caso em exame, a própria intimação para o julgamento consignou que o atendimento aos pedidos de sustentação oral está condicionado às hipóteses taxativamente previstas no art. 937 do CPC e no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT.

Tais dispositivos legais e regimentais elencam, de forma exaustiva, as hipóteses em que é admitida sustentação oral, não contemplando os Embargos de Declaração — instrumento processual de natureza integrativa, que se destina apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Assim, não se enquadrando os presentes embargos em qualquer das hipóteses legais ou regimentais que autorizam a sustentação oral, impõe-se reconhecer a impossibilidade de deferir o pedido formulado.

Diante disso, indefiro o requerimento de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento por videoconferência, permanecendo a análise da matéria na forma originalmente designada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Pois bem.

Todavia, não comportam acolhimento, pois o acórdão embargado não padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade que lhe são imputados.

De início, quanto à alegada contradição com a jurisprudência da própria Câmara, observa-se que o colegiado, ao reformar a decisão de primeiro grau, manteve coerência com a interpretação reiteradamente adotada por esta Corte, segundo a qual a tutela liminar em ações possessórias, para ser deferida, exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, posse anterior, esbulho e perda da posse.

No caso concreto, reconheceu-se justamente a ausência de prova segura do esbulho e a existência de controvérsia relevante entre os documentos apresentados pelas partes, razão pela qual foi revogada a medida extrema de reintegração.

O acórdão, portanto, não conferiu posse à agravante, mas apenas suspendeu os efeitos de uma reintegração, preservando o estado de fato até a instrução probatória. Inexiste, pois, qualquer divergência lógica ou institucional que caracterize contradição.

No que tange à suposta omissão ou contradição na valoração da prova, igualmente não assiste razão aos embargantes. O voto condutor examinou de forma ampla o conjunto probatório, reconhecendo que as partes apresentaram documentos contraditórios, inclusive declarações divergentes e títulos administrativos emitidos pelo INCRA, de modo que não seria possível, em sede de cognição sumária, afirmar
quem
detinha a posse legítima.

O colegiado, ao revogar a liminar, fundamentou-se na necessidade de dilação probatória, não havendo que se falar em desvalorização arbitrária das provas dos autores, mas sim em prudente suspensão da medida até que o contraditório se complete.

A alegação de que o acórdão teria modificado a apreciação da prova sem novo elemento fático não procede. A decisão colegiada resulta de juízo de cognição mais amplo, que supera a análise
em tutela recursal
, sem que isso implique contradição.

A divergência de entendimento entre a decisão singular e o julgamento colegiado é expressão legítima da função revisora e não configura vício sanável por embargos de declaração.

Também não se verifica omissão quanto ao dever de fundamentação. O voto embargado expôs, de forma clara, os motivos pelos quais considerou inviável a manutenção da liminar possessória: ausência de prova inequívoca do esbulho, contradição entre as provas e a necessidade de instrução.

Não se vislumbra qualquer contradição entre o acórdão e a jurisprudência da própria Câmara. A decisão embargada assenta-se em precedentes do próprio órgão fracionário e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com menção expressa a julgados análogos. A existência de decisões anteriores em sentido diverso não caracteriza contradição interna, tampouco impõe retratação do colegiado, porquanto a coerência da linha argumentativa foi devidamente preservada. A divergência jurisprudencial, quando existente, revela pluralidade interpretativa, e não vício sanável por embargos de declaração.

Igualmente, não há contradição entre a decisão monocrática e o acórdão colegiado. O julgado expressamente reconhece que houve
revaloração
do conjunto probatório, motivada pela análise colegiada mais ampla e pela juntada de novos elementos documentais nos autos do agravo, inclusive posteriores à decisão singular. Tal modificação é legítima e inerente ao exercício revisional próprio da instância colegiada, não se tratando de incoerência, mas de reexame fundado na ampliação do contraditório e da cognição judicial, conforme o art. 1.021, § 2º, do CPC.

Por fim, também não procede a alegação de omissão quanto à suposta renúncia formal. O acórdão faz menção expressa ao “termo de desistência” datado de 2019 (ID 188927202), mas ressalva que o documento deve ser analisado com cautela, em razão da existência de declarações posteriores e contraditórias subscritas pela mesma signatária, circunstância que fragiliza a eficácia probatória do ato em sede liminar. Assim, a questão foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte embargante, inexistindo omissão ou vício a ser sanado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025